Tribunal: TJMT
Processo: 1025045-31.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025045-31.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A. C. S. V. - CPF: 075.937.361-21 (APELANTE), WIGNER PABLO DA SILVA LEITE SANTOS - CPF: 063.290.341-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JOSE MATIAS - CPF: 432.963.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ZWING HERCULANO - CPF: 522.608.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KESLER JUSTINO CARNEIRO - CPF: 006.135.821-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE REINALDO RODRIGUES PORTO (VÍTIMA), LUCIENE DE SOUZA PASSOS - CPF: 722.439.291-04 (VÍTIMA), A. C. S. V. - CPF: 075.937.361-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WIGNER PABLO DA SILVA LEITE SANTOS - CPF: 063.290.341-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WIGNER PABLO DA SILVA LEITE SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WIGNER PABLO DA SILVA LEITE SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, I) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – INDEPENDENTE DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA
– CÚMULO DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE – AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – FRAÇÃO DE AUMENTO READEQUADA – CONCURSO FORMAL – UM PATRIMÔNIO ATINGIDO – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO – CRIME ÚNICO – SENTENÇA REFORMADA – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

O objeto jurídico tutelado pelo art. 244-B do ECA é a proteção da moralidade do menor, visando impedir tanto o ingresso, como a permanência do menor no universo delituoso, sendo irrelevante para a tipificação do delito a participação em momento anterior da criança ou do adolescente em ato infracional diverso.

A cumulação de causas de aumento na terceira fase do processo dosimétrico exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Sendo o roubo é um crime contra o patrimônio, deve-se concluir que, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurado um único crime, ainda que, no
modus operandi
, seja utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1025045-31.2022.8.11.0003

APELANTE: WIGNER PABLO DA SILVA LEITE SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WIGNER PABLO DA SILVA LEITE SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de
Wigner Pablo da Silva Leite Santos
contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou
Wigner Pablo
à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (id. 161429934).

Inconformado, a 2a Promotoria de Justiça de Rondonópolis almeja que o apelante também seja condenado pela prática do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, porquanto afirma que as provas colecionadas dão suporte necessário para a condenação pretendida (id. 161429943).

Por outro lado, a defesa pleiteia
“seja utilizada somente uma causa de aumento de pena na 3a fase da dosimetria, requerendo ainda, que seja afastado o concurso formal de crimes, considerando como único delito, bem como, a aplicação da pena de dias-multa no mínimo legal”
(
sic
do id. 161429939).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial. A acusação, por sua vez, postulou o parcial provimento do recurso defensivo, apenas para utilizar uma única majorante na terceira fase (id. 161429947 e 161429942).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça adotou as razões e contrarrazões lançadas pela Promotoria de Justiça, no sentido de dar integral provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo (id. 167033196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WIGNER PABLO DA SILVA LEITE SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WIGNER PABLO DA SILVA LEITE SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito ministerial
:

A acusação pretende a condenação de
Wigner Pablo
pela prática do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente.

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

[...] 2o Fato

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 07/10/2022, o denunciado WIGNER PABLO DA SILVA LEITE SANTOS corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Antônio Carlos Soares Vieira (A.C.S.V.), com ele praticando a infração penal de roubo majorado neste município e comarca, conforme narrado acima.

Restou apurado que o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do referido adolescente, com ele praticando grave delito patrimonial, fomentando a sua inserção na esfera da marginalidade e atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90. [...] (
sic
do id. 161431242).

Ao fundamentar a sentença de forma oral, o magistrado destacou que o menor infrator possui extensa ficha criminal, além de ter sido o responsável por convidar
Wigner Pablo
para participar da empreitada delitiva, bem como, de acordo com os relatos das vítimas, era o mais agressivo, circunstâncias que demonstram que esse já estava corrompido e se dedicava à atividade criminosa, não tendo o apelado concorrido para a deturpação do menor infrator.

Com efeito, o objeto jurídico tutelado pelo tipo é a proteção da moralidade do menor, visando impedir tanto o ingresso, como a permanência do menor no universo delituoso, sendo irrelevante para a tipificação do delito a participação em momento anterior da criança ou do adolescente em ato infracional diverso.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sumulou o entendimento de que o delito de corrupção de menores tem natureza formal, sendo prescindível a demonstração da efetiva corrupção do inimputável, tanto à prática delitiva como na sua idoneidade moral.

Tal posicionamento tem refletido nos julgados desta Câmara Criminal:

[...] Para a configuração do crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na atividade criminosa. Súmula 500 do STJ. [...] (Apelação Criminal n. 0006685-02.2018.8.11.0037, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022).

[...] A
corrupção
de
menor
caracteriza-se “independente da prova da efetiva
corrupção
, por se tratar de delito
formal
” (STJ, Súmula
500
). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito
penalmente
responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, Ap no 44278/2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049). [...] (Apelação Criminal n. 1000644-84.2021.8.11.0008, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023).

Na espécie, o conjunto probatório angariado revela a atuação da adolescente no crime de roubo, em especial pela confissão de
Wigner Pablo
, de que praticou o delito na companhia do menor infrator
Antônio Carlos Soares Vieira
, corroborada pelas declarações da vítima
José Reinaldo Rodrigues
e pelas declarações do próprio menor
Antônio Carlos
, o que basta à conclusão de procedência do pleito acusatório.

Importante ressaltar que
Antônio Carlos
, nascido em 27/12/2005, possuía 16 (dezesseis) anos de idade na data dos fatos descritos na inicial acusatória, conforme os registros policiais de id. 161431222 (PJe 2o Grau).

Assim, presentes provas de materialidade e autoria delitiva, a condenação almejada deve ser imposta.

Do apenamento
:

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O apelado é primário e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos e circunstâncias são normais à espécie. As consequências do delito também não extrapolam o ordinário.

Assim, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, ante a ausência de elementos a serem avaliados negativamente.

Na segunda etapa, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Ausente majorantes ou minorantes a serem consideradas, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menor.

Do pleito defensivo
:

A defesa pretende seja aplicada apenas uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

Precisamente quanto à etapa questionada pela defesa, o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas, em seguida, 1/3 (um terço) pela majorante de restrição da liberdade da vítima e, ao final, 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo.

Confira-se:

[...] Incide ao caso as causas de aumento de concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e de emprego de arma, razão pela qual o Juízo aplica nas duas primeiras majorantes 1/3 (um terço) e em 2/3 (dois terços), chegando-se ao patamar de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias multa, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...]

Em que pese os argumentos expostos pelo magistrado singular, importante relembrar que o
Superior Tribunal de Justiça
já sedimentou a compreensão de que a cumulação de causas de aumento, nesta fase, exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Nesse sentido:

[...] Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise, motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas, redimensionando as penas. [...] (AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/06/2021).

Na hipótese em análise, o magistrado singular apenas cita a incidência das majorantes, sem apresentar qualquer fundamentação concreta ou remissões às peculiaridades e gravidades do caso concreto.

Assim, ausente fundamentação idônea sobre o acúmulo das causas de aumento, aplico somente o aumento decorrente da majorante do emprego de arma de fogo, no percentual de 2/3 (dois terços).

Registra-se que as causa de aumento remanescente (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) poderiam ser apreciadas na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstâncias judiciais, no entanto, deixo de realizar tal operação, ante o impedimento da
reformatio in pejus
.

Assim, mantido apenas o aumento da majorante do emprego de arma de fogo, reduz-se a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Do concurso formal
:

A defesa questiona, ainda, o concurso formal reconhecido sobre a pena do crime de roubo. Destaca que
“o entendimento adotado pela jurisprudência é que sendo os bens pertencentes à mesma família não se aplica o concurso formal de crimes, tratando-se, pois, de crime único”
(
sic
do id. 161429939).

A acusação rebate a afirmação defensiva, ressaltando que houve o emprego de violência e grave ameaça contra as duas vítimas
(José Reinaldo Rodrigues Porto
e
Luciene de Souza Passos
), o que afasta a alegação de crime único.

Com efeito, se o agente utiliza grave ameaça ou violência (própria ou imprópria) simultaneamente contra duas ou mais pessoas, mas subtrai bens pertencentes a apenas uma delas, responde por um só crime de roubo (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 2a ed., rev. atual. e ampl., São Paulo: Método, 2014).

Desse modo, como o roubo é um crime contra o patrimônio, deve-se concluir que, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurado um único crime, ainda que, no
modus operandi
, seja utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa.

No caso concreto, nota-se que o apelante subtraiu uma televisão de 43” polegadas e cerca de 40kg de carne, que estavam no freezer, avaliados em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), ou seja, bens comuns da residência e que não tiveram sua propriedade individualizada.

Portanto, ausente demonstração de que a ação do apelante atingiu dois patrimônios distintos, inviável a manutenção do concurso formal, devendo ser reconhecida a prática de crime único.

Por consequência, torno definitiva a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, para o crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Do concurso de crimes (roubo e corrupção de menor)
:

Os crimes foram cometidos mediante uma única ação, em um mesmo contexto, situação que atrai a incidência da figura do crime formal (CP, art. 70), no percentual de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade).

Contudo, por ser mais benéfico, deve ser aplicado o cúmulo material (CP, art. 69), o que resulta na pena total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

O regime inicial será semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em parcial concordância com o parecer ministerial, voto no sentido de (i.)
dar provimento
ao recurso ministerial, para condenar o apelante
Wigner Pablo da Silva Leite Santos
à pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de corrupção de menor (ECA, art. 244-B), (ii.)
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, o que reduz a pena do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I) para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Aplicado o concurso material (CP, art.69), resulta-se na pena total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023